Tribunal: STF
Processo: HC 251150
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, cárcere privado e tortura. Regime prisional. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Augusto de Faria Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 837.571/MG (evento 5).



    O Paciente foi condenado às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado e, de 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado e tortura (arts. 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal e art. 1º, II, da Lei 9.455/1997) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990. Aponta violação ao tema 972 da Repercussão Geral. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, além da primariedade. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, SEQUESTRO E TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, fixado com base na gravidade concreta dos delitos de ameaça, cárcere privado e tortura praticados contra a companheira, conforme tipificado nos arts. 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal, e no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 69 do CP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do regime inicial fechado representa constrangimento ilegal, considerando a pena imposta e as circunstâncias favoráveis ao réu; e (ii) examinar se a gravidade concreta dos crimes autoriza o regime fechado, mesmo sendo a pena inferior a oito anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (no caso, o fechado para condenações inferiores a 8 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito, a revelar a maior reprovabilidade da conduta” (AgRg no REsp n. 2.019.846/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.). 



    6. Não há constrangimento ilegal na decisão recorrida, uma vez que a análise das provas confirma a especial gravidade dos atos, praticados em contexto de violência doméstica e com requintes de crueldade, o que justifica a imposição de regime fechado, ainda que a pena não exceda oito anos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente